Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-35.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-35.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME FERRARI - CPF: 061.393.700-78 (APELANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MEIO INADEQUADO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O mero arrependimento acerca do teor da transação judicial não se presta como elemento capaz de invalidar sentença homologatória.

A via do recurso de apelação é inadequada para a desconstituição dos termos do acordo firmado entre as partes e homologado por sentença. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000043-35.2019.8.11.0045

APELANTE:

JAIME FERRARI

APELADO:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME FERRARI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Lucas Do Rio Verde-MT,
Dra. Alethea Assunção Santos
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1000043-35.2019.8.11.0045
,
ajuizada por
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
, que julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, em razão da homologação de acordo entabulado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c art. 924, inciso II e 925, do Código de Processo Civil. Custas e honorários nos moldes estipulados no acordo entabulado pelas partes.

O apelante, em suas razões recursais, noticia a existência de vício no acordo entabulado entre as partes, ressaltando ser idoso, leigo e sem representação de advogado quando lavrada a avença, razão pela qual almeja a repetição do indébito no valor de R$21.284,28 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), entendendo que pagou indevidamente o valor de R$10.642,14 (dez mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), referente a custas processuais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para restituir em dobro o valor R$10.642,14 (dez mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) ou ainda a restituição da forma simples (Id. 107935213).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o recorrente não demonstrou qualquer vício de forma ou de vontade na relação negocial havida entre as partes, diferente disso, assevera que a obrigação foi assumida segundo a liberdade e autonomia negocial. Explica que “
o acordo é uma faculdade e está estritamente ligado à vontade livre e desimpedida, proferida pelos próprios indivíduos sem qualquer coação externa, a fim de chegar a um denominador comum, fazendo valer ali a vontade das partes
” (sic).

Por outro lado, aduz que ajuizou a presente ação de busca e apreensão porque o recorrente estava inadimplente, e conforme o princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes (Id. 107935218).

O preparo foi recolhido (Id. 108420489 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinta ação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta que pagou indevidamente o valor de R$10.642,14 (dez mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), a título de custas processuais, no entanto, por ser idoso e leigo, não poderia contestar os termos do acordo, haja vista que o fez sem representação de seu advogado.

Pois bem. Infere-se dos autos que quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão (11/01/2019) o recorrente era devedor das parcelas 71 a 73, cada uma delas no valor de R$1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais), referente ao contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado em 20/12/2012, no total de 100 parcelas, sendo o valor total da dívida na época de R$40.057,86 (quarenta mil, cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

Consta que o veículo foi apreendido em 23/01/2019 (Id 107942979 - Pág.1/ 3), e logo em seguida as partes entabularam o acordo, haja vista o desespero do recorrente em reaver seu veículo (Id 107942985 - Pág. 1 a 4).

Ocorre que antes mesmo da empresa apelada protocolar o acordo entabulado entre as partes, o apelante, por meio de um advogado, informou o abuso praticado pela apelada, haja vista que efetuou o pagamento de R$50.894,09 (cinquenta mil reais, oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos), sendo que o só o valor de R$11.646,22 (onze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) referiam-se às custas processuais.

Diante disso, informou que o valor efetivo das Custas Judiciais foi de R$413,40 (quatrocentos e trezes reais e quarenta centavos), Taxa Judiciária no valor de R$400,58 (quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos), e diligência de Oficial de Justiça no importe de R$32,24 (trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que não ultrapassavam a quantia total de R$846,22 (oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), de forma que requereu a invalidade do acordo realizado.

Todavia, a avença foi homologada pela Magistrada singular, entendendo que “
embora o requerido tenha se insurgido contra o acordo por ele próprio entabulado, não demonstrou nos autos quaisquer vícios de vontade e tampouco quais teriam sidos à época do acordo extrajudicial firmado
” (sic).

Inicialmente, cumpre dizer que o termo de acordo extrajudicial, ainda que assinado pelas partes, depende de homologação judicial para a validade do ato, nos termos do que dispõe o art. 842 do Código Civil. Não ocorrendo tal condição, é conferido à parte o direito de arrependimento por justa causa e, consequentemente, de desistência.

Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação judicial.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 138 DO CC. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação
. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Quanto ao art. 138 do CC, as argumentações do recurso especial encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1507448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Com efeito, a transação firmada entre as partes encontra esteio nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, e, no caso em apreço, inexistia qualquer óbice a sua efetivação, por tratar-se de direitos patrimoniais de caráter privado (art. 841, CC).

Ademais, sabe-se que o negócio jurídico firmado pelas partes é bilateral, tendo sido previsto no atual Código Civil dentre as várias espécies de contrato, reconhecendo-se, portanto, sua força obrigatória, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“(...) que sua força obrigatória emana exatamente da convenção, do acordo de vontades, ao prescrever, no art. 849, que
'a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa'. Não se admite, pois, retratação unilateral de transação
.”
(
in
‘Direito Civil Brasileiro - Contratos e Atos Unilaterais’. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2019 - Saraiva Digital, Título II, Capítulo XIX, item 3)

Por isso, não se concebe uma retratação unilateral da transação, que, na forma do art.
849
,
caput
do
CC/2002
, “
só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
”.

Como se vê, é descabida a pretensão do apelante de simplesmente retratar-se, arrepender-se ou desistir da transação que ele e a apelada alcançaram consoante termo colacionado nos autos, sob a alegação de que ela teria supostamente verificado, em momento posterior, uma dita “injustiça” dos termos acordados ou, ainda, um suposto “prejuízo considerável” ou a existência de “cobrança extremamente abusiva” no tocante as custas processuais.

É oportuno salientar a orientação do colendo STJ no sentido de que “
só em outro processo [...] será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento”
[1]
, revelando-se, com maior razão, a impertinência do pleito do apelante de considerar, nos presentes autos, nula ou ineficaz a transação.

Em arremate, colhe-se da obra ‘Curso de Direito Processual Civil’ de Humberto Theodoro Júnior, no qual o douto processualista reservou tópico exclusivo à “retratação e rescisão de transação” nos seguintes termos:

“(...) Por isso, enquanto não rescindida regularmente a transação, nenhuma das partes pode impedir, unilateralmente, que o juiz da causa lhe dê homologação para pôr fim à relação processual pendente. O certo é que, concluído, em forma adequada, o negócio jurídico entre as partes, desaparece a lide, e sem lide não pode o processo ter prosseguimento.

Se, depois da transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional.
Entretanto, a lide primitiva já está extinta
.
Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício do consentimento
.

O arrependimento ou a denúncia unilateral é ato inoperante no processo em que se produziu a transação, mesmo antes da homologação judicial
. (...)”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum’ - vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 1034).

Não há dúvida, pois, que o direito não ampara a postura do recorrente quanto à retratação, arrependimento ou desistência referente à transação livremente firmada entre partes capazes, tendo como objeto direito patrimonial disponível.

Assim sendo, a rescisão ou anulação da transação deve dar-se em ação própria, não sendo cabível sua discussão nos mesmos autos em que formada ou apresentada para homologação judicial.

Portanto, por ser impossível postular, em sede de apelação, a anulação de acordo com base em vício de consentimento ou arrependimento posterior, sendo a via anulatória a apropriada para tal desiderato, o recurso de apelação sequer pode ser conhecido.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício e de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL NO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
. O ato judicial que homologa o acordo firmado entre as partes e põe fim ao processo nos termos do art. 487, III, b, do CPC é sentença, a qual, segundo o disposto no art. 1.009 do mesmo diploma legal, está sujeita a recurso de apelação. Em se tratando de sentença homologatória, será cabível o recurso de apelação que tiver por objeto questões referentes à regularidade do acordo e do ato homologatório em si, e não alegações de arrependimento posterior ou de vício de consentimento.
Se não houve prova de qualquer irregularidade formal no acordo homologado em juízo, não há como autorizar, em sede de apelação, a anulação da sentença. No caso de algum vício de consentimento na transação, a desconstituição se dá por meio de ação própria
.”
(TJ-MT 00015223720158110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

“APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO
. Falta de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada, consubstanciados na regularidade da transação de interesses firmada sem presença de advogado, da impossibilidade legal de anulação do negócio jurídico e ausência de qualquer prova de vício de vontade, sendo que
o mero arrependimento posterior do Autor não é hipótese legal de anulação de acordo homologado pelo CEJUSC
. Falta de interesse recursal pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDO
.”
(TJ-SP – AC: 10034496820218260565 SP 1003449-68.2021.8.26.0565, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 25/10/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL.
ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA
. PARTE REPRESENTADA POR SEU ADVOGADO. PARTILHA.
ARREPENDIMENTO
. APELO.
MEIO INADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. Uma vez homologado judicialmente o acordo, representativo do desejo das partes, descabe a interposição de apelo para sua anulação, por absoluta impropriedade do meio. Arts. 486 e 499 do CPC/73. O mero arrependimento não viabiliza a desconstituição do ajuste, tampouco o fato de a parte ser analfabeta e idosa, pois tais circunstâncias não retiram o seu discernimento, especialmente quando acompanhada de seu advogado.
A anulação de acordo homologado judicialmente somente é cabível na hipótese de vício de vontade, demandando ação própria
. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70068915396, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 31/08/2017). (TJ-RS - AC: 70068915396 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 31/08/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2017)

Dessa forma, tenho que deve ser mantida incólume a sentença homologatória da transação em tela.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

[1]
(STJ - REsp: 1558015 PR 2015/0136813-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022